Tribunal: TCU
Processo: 043.676/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contrato celebrado para operacionalizar a participação do extinto Ministério da Cultura na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na atual fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto por Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, contra o Acórdão 625/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados.